Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-65.2021.8.11.0022
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000054-65.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUAN HENRIQUE ANDRELINO - CPF: 160.139.877-85 (RECORRENTE), CLARK LUAN NUNES DE CAMPOS - CPF: 055.981.351-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000054-65.2021.8.11.0022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido
:

LUAN HENRIQUE ANDRELINO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REDIRECIONAMENTO
A
ENTE
QUE
NÃO
FIGURA
NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Internação Voluntária com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de LUAN HENRIQUE ANDRELINO, em face
do
Município de Pedra Preta/MT e o Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificado nos autos. A parte requereu internação voluntária da paciente em clínica especializada para o tratamento de dependentes químicos, tratamento que
o
Requerente não possui condições financeiras de arcar. Recebida a Inicial, foi concedida a tutela pretendida. O Estado apresentou contestação. O Ministério Público apresentou impugnação as
contestações O
Parquet se manifestou requerendo o julgamento do
feito Vieram-me
conclusos. Relatei o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva Do
Municípi
Em
síntese, alega o Município alega ilegitimidade passiva. Pois bem. Em que pese
a
alegação do ente municipal, o direito a saúde é garantido constitucionalmente, conforme previsão do artigo 30, VII da CF: “Cumpre aos Municípios: VII – prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.” Não obstante
a
isso, o artigo 23, II, da CF dispõe: é competência comum dos referidos entes “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiências
. Portanto, pode qualquer cidadão, requerer perante
ao
Estado ou Município seus direitos no que concerne o direito a saúde, que serão solidários na pretensão. Cita-se a decisão do STF
: Ampliação
e melhoria no atendimento à população no Hospital Municipal Souza Aguiar. Dever estatal de assistência à saúde resultante de norma constitucional. Obrigação jurídico-constitucional que se impõe aos Municípios (CF, art. 30, VII). Configuração, no caso, de típica hipótese de omissão inconstitucional imputável ao Município do Rio de Janeiro/RJ. Desrespeito à Constituição provocado por inércia estatal (RTJ 183/818-819). Comportamento que
transgride

a
autoridade da Lei Fundamental da República (RTJ 185/794-796
).<
br
>[
AI 759.543
AgR
, rel. min. Celso de Mello, j. 17-12-2013, 2ª T, DJE de 12-2-2014.]
Continua
o STF sobre o polo passivo: Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. <
br
> [RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793.] Portanto, REJEITO a preliminar Do Comprometimento Da Isonomia E Consequentemente Do Acesso Universal À Saúde Aduz o demandado que a presente ação compromete o princípio da universalidade do acesso à saúde, isonomia entre os cidadãos e a discricionariedade administrativa, causando enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em detrimento de inúmeros outros. A saúde é um dever do Poder Público, conclui-se, em decorrência lógica, que a responsabilidade é solidária entre todos os entes (União, Estados, Municípios e DF) podendo o cidadão ou quem o represente -no caso em tela a coletividade representada pelo Ministério Público, pleitear de qualquer um
deles Nesse
sentido, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar
a
implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmara decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AI 810864
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015). Logo, o Estado deve suportar e fazer cumprir, sim, as demandas que têm sido postas no dia a dia à apreciação do Poder Judiciário. Com estas considerações, REJEITO a
preliminar
arguida. Do
Mérito Considerando
que provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.” No caso em tela, necessário se faz transcrever os seguintes dispositivos constitucionais: “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: ...
omissis
... § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas
a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito fundamental,
ex
vi do artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de necessidade e
a
exigência de preservação da vida humana. A alegada ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão orçamentária e o direito à vida”.[1] (negritou-se) Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que
o
indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos do que
a
igualdade entre os homens. Assim, a concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à saúde usufruída por tantos outros que foram beneficiados por uma situação financeira abastada. Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
a
obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se:
“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Registre-se que, não bastasse a proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art. 2º, atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (...) § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual Ente Público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde,
a
obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a conclusão de que
o
custeio do tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando que a constituição diretamente determina. Afinal,
a
obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, e deve englobar todas as medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT:
“
(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA
”.
(3ª Câmara Cível, Recurso de Agravo de Instrumento
nº
58918/2004 - Classe II - 15 - Comarca de Guarantã do Norte, Julgamento unânime em 15-3-2005, dele tomando parte o Exmo. Sr. Des. EVANDRO STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2º Vogal). A tese que também inexitosa é a da reserva do possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza. Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população. Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos comprovassem o esvaziamento de seus recursos, ainda assim persistiria a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida se encontra em patamar superior ao interesse econômico destes, conforme já se posicionou o STF: “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida" (PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE MELLO, em 31.1.1997). Vale registrar que nesse campo nem mesmo o sempre invocado “princípio da reserva do possível” pode ser aplicado. Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” (Apelação e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado. Assim, como já mencionado, dentre os direitos fundamentais, é notável pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais, alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos que
a
igualdade entre os homens. Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito
constitucional
à saúde por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao administrado que paga seus impostos. Ficou demonstrada a necessidade do paciente, pelos documentos juntados há inicial, e o decorrer da marcha processual. Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento daquele comando originário. Ressalto ainda que diante dos fatos nos autos, o procedimento só se realizou diante da presente demanda. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na presente ação, confirmando a tutela concedida. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido nas despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante
a
isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01. DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, considerando a postulação no Ministério Público, e das disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula
nº
490 do STJ. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Submeto à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Abdel Majid
Egert

Nafal

Neto Juiz
Leigo
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. MÁRCIO ROGÉRIO
MARTINS Juiz
de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

foi
interposto
pela
parte

reclamante
,

sustent
ando
que
,

em

virtude
da
responsabilidade

solidária
entre o
Município
e o Estado de Mato Grosso,
deve
-
se
admitir
o
chamamento

a
o
feito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

em
face do
Município
de Pedra Preta e o
direcionamento
da
obrigação

ao
Estado de Mato Grosso.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Intervenção de terceiro no Juizado Especial. Não se admite

a

intervenção
de
terceiro
s
, inclusive
assistência
, no
Juizado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública (
art. 10 da Lei 9.099/95 e
art.
27 da Lei 12153/2009).
Nesse sentido:
N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publicado
no DJE 12/04/2023
e
N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020.

5.
Responsabilidade solidária em questões de saúde pública.
Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o
Poder Judiciário direcion
ar
o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus
financeiro
(
STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)
.

No caso concreto, p
ara que não haja violação do devido processo legal e
do
contraditório
(art. 5ª, inciso LIV e LV, da CF), não é
possível
d
eterminar
o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso
, que
não integra
o polo passivo da demanda
(N.U 1023810-97.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022,
p
ublicado no DJE 29/11/2022
; N.U 1013065-51.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023
)
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
Sem honorários, porque a parte está representada pelo Ministério Público.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024